Tribunal: TJSP
Processo: 1518911-20.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes com restrição à liberdade da vítima – Impossibilidade de afastamento das causas de aumento de pena, eis

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes com restrição à liberdade da vítima – Impossibilidade de afastamento das causas de aumento de pena, eis que devidamente configuradas – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime perpetrado – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518911-20.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUGUSTO
BARBOSA ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518911-20.2019.8.26.0228 -Voto no 1765
2
VOTO no 1765
APELAÇÃO no 1518911-20.2019.8.26.0228
COMARCA: São Paulo (29a Vara Criminal Central)
APELANTE: Augusto Barbosa Rosa
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Carla Santos Balestreri
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO Sentença condenatória
Absolvição por insuficiência probatória
Descabimento

Materialidade e autoria comprovadas Prova cabal a demonstrar
que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça, exercida
com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes com
restrição à liberdade da vítima Impossibilidade de afastamento
das causas de aumento de pena, eis que devidamente configuradas
Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e
respeitado o critério trifásico
Regime fechado adequado e
compatível com a gravidade do crime perpetrado RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Augusto Barbosa Rosa contra a r. sentença de fls. 269/273, que o declarou
incurso no artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, condenando-
o à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no
regime inicial fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no
mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 297/306), pleiteia a
Defesa, em síntese: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) a redução
da pena base; c) a compensação entre a circunstância agravante da
reincidência com a circunstância atenuante da confissão; d) a fixação de
regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518911-20.2019.8.26.0228 -Voto no 1765
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
311/316).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso da defesa (fls. 340/348).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 05 de agosto de
2019, nas proximidades do Colégio Salesiano, Cidade e Comarca de São
Paulo, o ora apelante Augusto Barbosa Rosa, previamente ajustado com
Vitor de Carvalho Luciano, Anderson da Conceição Júnior e do adolescente
Lorrayne Francisco Prates de Souza, subtraiu para proveito próprio, mediante
grave ameaça exercido com emprego de arma de fogo e com restrição de
liberdade, uma aliança avaliada em R$1.200,00 (um mil e duzentos) reais e
um aparelho celular avaliado em R$7.000,00 (sete mil) reais, pertencentes à
vítima G.B.F.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo
auto exibição e apreensão (fls. 25/26), bem como pela prova ora oral colhida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518911-20.2019.8.26.0228 -Voto no 1765
4
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido,
confessou a prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, realmente
participou do roubo, acompanhado dos corréus, tendo-os conhecido em uma
tabacaria, sendo que um deles estava armado. Esclareceu que estava na
condução do veículo empregado no roubo, sendo que sua namorada estava no
banco do passageiro quando abordaram a vítima e subtraíram seus pertences.
Relatou que, após a subtração, não teve mais contato com os corréus.
Por óbvio, a confissão apresentada pelo réu quanto
ao delito de roubo, incólume de quaisquer máculas ou imperfeições, tem
valor probante incontrastável, eis que encontra amparo nas demais provas
amealhadas aos autos. Nesse sentido, são aplicáveis à espécie os seguintes
julgados, in verbis: “A confissão judicial livre, espontânea e não posta em
dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado,
mormente se amparada no conjunto probatório.” (TACRIM-SP AP Rel.
Penteado Navarro RJD 15/47). Ainda: “A confissão judicial constitui
elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum
circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa.”
(TACRIM-SP AP Rel. Walter Tintori RJD 12/112).
Por sua vez, a vítima G.B.F.., ouvida tanto na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518911-20.2019.8.26.0228 -Voto no 1765
5
inquisitorial como em Juízo, asseverou que, no dia dos fatos, havia acabado
de deixar seus filhos na escola e, ao retornar ao seu veículo, foi abordada por
dois rapazes armados que desceram de outro veículo, os quais anunciaram o
assalto e adentraram em seu veículo, mandando que ficasse no banco traseiro
com um deles, permanecendo no outro automóvel um rapaz na condução e
uma adolescente. Ato continuo, permaneceram em movimento durante,
aproximadamente, quarenta minutos, momento em que o rapaz que conduzia
seu carro colidiu com outros dois veículos, iniciando uma perseguição
policial. Esclareceu que ao adentrarem em uma comunidade os rapazes
pararam e saíram do veículo, conseguindo se evadir, sendo liberada.
Reconheceu em Juízo o ora apelante, como sendo o rapaz que conduzia o
veículo de onde desembarcaram os outros dois rapazes que a abordaram e
realização a subtração de sua aliança e de seu aparelho celular.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518911-20.2019.8.26.0228 -Voto no 1765
6
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A par disso, os policiais Tomas Lincoln da Silva
Pereira e Renato Exhuya, ouvidos em juízo, narraram que receberam
imagens, via Wattsap de vigilância solidária, sobre o roubo e eventual
sequestro em andamento. Ato continuo, pelas imagens conseguiram
identificar o emprego de um veículo modelo Fox, do qual desembargaram
dois rapazes, um deles armado, abordando a condutora de um veículo modelo
Jaguar, permanecendo no veículo modelo Fox um casal. Em diligências no
endereço constante no emplacamento do veículo Fox, localizaram o réu e a
adolescente, tendo ela, de imediato, confessado a participação do roubo,
esclarecendo que além deles, outros dois rapazes também participaram,
abordando a vítima e subtraindo seus pertences, enquanto permaneciam no
veículo Fox, sendo que o réu negava a autoria.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518911-20.2019.8.26.0228 -Voto no 1765
7
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação.
O depoimento prestado se mostrou isento, coerente e
válido. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda
testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal assume o
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando
sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso
testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar.
Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo
de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia
com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518911-20.2019.8.26.0228 -Voto no 1765
8
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518911-20.2019.8.26.0228 -Voto no 1765
9
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de roubo,
mormente pela confissão judicial do réu, o relato da vítima, que o reconheceu
tanto nas imagens de segurança quanto pessoalmente como seu roubador,
aliado ao testemunho do agente policial, não sendo o caso de absolvição por
insuficiência probatória.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, foi empregada violência e
grave ameaça contra à vítima, sendo desapossado seus bens, os quais jamais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518911-20.2019.8.26.0228 -Voto no 1765
10
foram recuperados.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, a vítima afirmou de
maneira segura e coesa que foi abordada por dois rapazes, enquanto o réu e
outra moça permaneciam no veículo. Cumpre ressaltar que o evento
criminoso não pode ser divisível, mesmo tendo cada um dos agentes
praticado uma atividade objetivando um resultado comum. Todos respondem
solidariamente pelo dolo, sendo absolutamente incabível a tese de
participação de menor importância ventilada pela defesa.
Não há, pois que se falar, em participação de menor
importância do apelante, pois o que ocorreu, na verdade, foi a unidade de
desígnios entre os agentes, com divisão de funções, o que demonstra,
inclusive, a premeditação que matizou a ação delitiva.
O apelante teve, sem dúvida, papel relevante, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518911-20.2019.8.26.0228 -Voto no 1765
11
permaneceu na condução do veículo de onde desembarcaram os outros dois
réus, tendo sim, participação ativa e de relevância para o deslinde final do
crime.
Por outro lado, também incide a causa de aumento
de pena pelo uso de arma de fogo. Com efeito, não obstante a não apreensão
da arma utilizada, observa-se que a vítima afirmou de maneira segura e coesa
que houve o emprego de arma de fogo para a prática do delito. Assim,
despicienda a apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento
de pena.
Neste sentido: “O reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da
apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no
roubo, por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do
Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário” (STF., HC
96.099/RS).
Por fim, a majorante de restrição de liberdade restou
evidenciada, uma vez que a vítima informou que permaneceu em poder dos
roubadores por, aproximadamente, quarenta minutos, somente conseguindo
ser liberada após a perseguição policial.
Diante deste contexto, a condenação do apelante era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518911-20.2019.8.26.0228 -Voto no 1765
12
mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória,
passando-se à análise da pena imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, a juíza
sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, utilizando-se das
majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade para exacerbar
a reprimenda em 1/5 (um quinto). Como bem ponderou o I. Procurador de
Justiça, o apelante foi beneficiado com essa fixação eis que, se efetuado o
cálculo na terceira fase com todas essas majorantes, com certeza a reprimenda
seria maior. Assim, inexistindo recurso Ministerial, tal cálculo permanece,
não sendo o caso de diminuir a pena para seu mínimo legal, uma vez que,
conforme já ressaltado, foi exarcebada em razão de duas majorantes.
Na segunda fase da dosimetria da pena, incidiu a
circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a circunstância
agravante da reincidência, tendo a reprimenda sido aumentada em 1/3 (um
terço) pela agravante e diminuída em 1/6 (um sexto) pela atenuante,
pretendendo o apelante a compensação entre as duas circunstâncias.
Contudo, sem razão, pois a reincidência é uma
circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção
daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da
personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Esta é
ato posterior ao cometimento do delito e, portanto, não guarda relação alguma
com ele, mas somente com o interesse pessoal e a conveniência do agente
durante o curso da ação penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518911-20.2019.8.26.0228 -Voto no 1765
13
subjetivo dos motivos determinantes da infração penal ou na personalidade de
seu autor, afastando-se o pleito defensivo.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CONCURSO
DE
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 1. Não se
vislumbra a existência de constrangimento ilegal contra o
Paciente na espécie. É que, ao contrário do alegado pelo
Impetrante, o Juízo sentenciante expressamente levou em
consideração a atenuante da confissão espontânea na
fixação da pena, só não a tendo diminuído ou mesmo
efetuado
a
compensação,
em
virtude,
conforme
entendimento pacificado nesta Corte, da preponderância
da reincidência sobre a referida atenuante. Precedentes.
2. Ordem denegada” (Habeas Corpus no 37.765/MS, Rel.
Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de 13/12/2004).
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 155, CAPUT, C/C
ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA.
CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA.
ART. 67 CP. A circunstância agravante da reincidência,
como preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante
da confissão espontânea, a teor do art. 67, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518911-20.2019.8.26.0228 -Voto no 1765
14
Penal. (Precedentes). Recurso provido” (REsp no
662.626/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de
14/2/2005).
Na terceira fase da dosimetria da pena, diante da
incidência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo,
o juízo de primeiro grau, novamente com acerto, exasperou a reprimenda em
2/3 (dois terços), diante do novo regramento legal, inexistindo qualquer
reparo a ser realizado. Não incidiram causas de diminuição de pena, tornando
a pena definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias multa.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pela douta
Magistrada “a quo”, no caso em apreço, pois a fração de exasperação
utilizada na dosimetria da pena se mostrou adequada.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo em
vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal).
Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma
legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em conta apenas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518911-20.2019.8.26.0228 -Voto no 1765
15
binômio formado pelo quantum de pena e pela primariedade do réu,
novamente por conta dos princípios da individualização das penas e da
isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso
analisado. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora